Tribunal: TJSP
Processo: 1017015-09.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Inviabilidade.
Prescrição não configurada. Prazo quinquenal que, no caso concreto, passou a correr somente a partir do prazo final para aditamento do FIES do réu, ocasião em que se tornou inequívoco seu inadimplemento.
RECURSO DESPROVIDO.